Tribunal: TJMT
Processo: 1023710-17.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023710-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANO ALVES DA SILVA - CPF: 673.192.622-15 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), PAULO SUNIGA - CPF: 458.682.041-15 (ADVOGADO), MAXXI-VEL MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 07.659.631/0001-66 (RECORRIDO), JOSE GERALDO SENRA DE ALMEIDA - CPF: 261.743.326-91 (ADVOGADO), SILVANO ALVES DA SILVA - CPF: 673.192.622-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº.:

1023710-17.2021.8.11.0001

ORIGEM:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

SILVANO ALVES DA SILVA

RECORRIDO(S):

MAXXI-VEL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS

JUIZ RELATOR:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO:

15/08/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – VEÍCULO USADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM OS RELATOR DE VÍCIO DESDE A AQUISIÇÃO DO BEM – LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR QUE NÃO ATESTA FUNCIONALIDADE DO CAMBIO – RECUSA DE CONSERTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, I DO CDC – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da análise do lastro probatório juntado aos autos, é possível verificar que a Recorrente desde o primeiro dia em que recebeu o bem, relatou os problemas do câmbio.

Ademais, apesar de se tratar de caso de vício oculto, o veículo apresentou os problemas narrados desde o primeiro dia após entregue ao Autor.

Logo, em se tratando de vício oculto não reparado no prazo legal, a obrigação de reembolsar o valor pego pelo Autor no conserto é medida a se impor, nos termos do art. 18, §, I do CDC.

De igual forma, restando demonstrado nos autos que o consumidor esgotou os meios amigáveis em busca de uma solução pacífica para o impasse, e havendo a necessidade de intervenção judicial para fazer valer o direito do consumidor, resta demonstrado o ato ilícito ensejador de dano moral a ser devidamente indenizado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação por necessidade de perícia.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o feito, condenando a Recorrida a indenização a título de danos morais e materiais, conforme demonstrados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença de incompetência do Juizado Especial, frente à necessidade de prova pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a incompetência por necessidade de perícia, pois, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da lide, não sendo necessária a produção de prova pericial.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte Recorrente adquiriu da Recorrida um veículo Pálio 2012/2013, no valor de R$ 29,900,00, o qual apresentou defeito, logo após ser entregue ao Autor, onde defende se tratar de vício oculto no câmbio automático.

O veículo foi encaminhado à duas oficinas para orçamento, relatando ambas o mesmo defeito, com a diferença apenas de que na oficina LUBRICENTER, de orçamento mais baixo, a peça seria substituída por uma seminova.

O Reclamada se recusou em efetuar o pagamento do conserto do veículo e não mais atendeu ao Autor.

Em defesa, a Recorrida aponta apenas que foi feito teste drive no veículo antes da entrega ao Autor, bem como acostou laudo de inspeção veicular, entretanto,
no referido laudo não foi preenchido nada em relação ao câmbio, atestando sua regularidade e perfeito funcionamento no momento da entrega ao Autor, pelo contrário, no laudo não foi feita a inspeção veicular no câmbio.

Quanto ao vício, destaco que uma vez acusado, a Recorrente procurou a Recorrida, sendo instruída a apresentar um segundo orçamento, porém se recusou a repará-lo.

Logo, não há qualquer prova de que o defeito tenha sido acusado por eventual mau uso do produto pela consumidora, tendo em vista que nem teve tempo de utilizar o bem.

Ademais, os problemas se deram já no mesmo mês em que foi adquirido o veículo, não podendo nem se falar de uso indevido do bem automotivo, de onde, ao chegar ao seu destino, via caminhão cegonha, já teve que ir para a oficina, causando todo o transtorno ao autor.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, tenho por existente o vício oculto, do qual tem a Recorrida o dever de repará-lo.

Quanto ao dano moral, tenho pela sua ocorrência, na medida em que a consumidora não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, além de permanecer com aparelho com vício de funcionalidade.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em R$ 3.000,00 se mostra razoável e justo.

Quanto ao dano material, devido no valor correspondente ao menor orçamento apresentado, R$ 9.836,18 (nove mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Não há que se falar em devolução de valores pagos à título de IPVA em atraso, diante da inexistência de provas nos autos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar, nos termos do art. 487, I do CPC, parcialmente procedente a demanda, a fim de:

(a) DETERMINAR que a Recorrida reembolse ao autor o valor de R$ 9.836,18 (nove mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) atualizados a partir da data de distribuição da ação pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

(b) CONDENAR a Recorrida a pagar a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022